Tribunal: TJDFT
Processo: 0040594-78.2014.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0040594-78.2014.8.07.0007 RECORRENTE: RUDA LINS SANTOS RECORRIDO: CONDOMINIO RESIDENCIAL AMAZONAS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por RUDÁ LINS SANTOS contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 21731265): APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA. “CONDOMÍNIO DE FATO”. MATÉRIA SUBMETIDA À SISTEMÁTICA DO JULGAMENTO DE RECURSOS REPETITIVOS - RESP. No 1439163/SP. ASSOCIAÇÃO COM VISTAS À MELHORIA DO LOTEAMENTO. BENEFÍCIOS QUE ALCANÇAM TODOS OS MORADORES. DIREITO OBRIGACIONAL. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. VALORIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEVER DE CONTRIBUIR COM AS DESPESAS COMUNS. INAPLICABILIDADE DO ACÓRDÃO PARADIGMA. CONDOMÍNIO DECORRENTE DE PARCELAMENTO IRREGULAR. COBRANÇA DEVIDA. 1. No “condomínio de fato” não há uma comunhão incidente sobre direitos reais; tem-se, na verdade, uma espécie de loteamento ilegal com unidades de terrenos informais e individuais, e uma situação fática de aparência condominial. Com efeito, havendo perspectiva de regularização na forma da Lei 13.465/2017, a coisa até mesmo recebe reforço de fundo econômico, justificando a participação de todos os interessados ou beneficiários, devendo assim concorrer proporcionalmente com aquelas despesas que a todos aproveitam, para que não se dê o enriquecimento sem causa, à custa do esforço alheio. 2. As contribuições para manutenção do “condomínio de fato” devem ser adimplidas por todos os moradores, notadamente porque, na maioria dos parcelamentos havidos no Distrito Federal, a anuência tácita ao ente associativo é regra e a expressa costuma ser exceção. 3. A tese fixada no julgamento do REsp. no1439163/SP é inaplicável aos parcelamentos irregulares de terra havidos no Distrito Federal, porquanto o julgado paradigma tratou de situação na qual os moradores se associaram voluntariamente com vistas à congregação de interesses comuns. 4. Recurso conhecido e desprovido. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014